Tribunal: TJES
Processo: 0007667-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSETE ZUCOLOTO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR –
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA -
MÉRITO –

AÇÃO ORDINÁRIA –
POLICIAL CIVIL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – ASCENSÃO À CATEGORIA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA - S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita: Em razão dos documentos carreados aos autos pelas herdeiras da autora após a prolação da sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, é de ser concedida a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo
ad quem
, exclusivamente, para dispensá-las do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente apelação cível, prosseguindo no seu enfrentamento meritório.

2. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, notadamente, subsistindo eventual deferimento posterior, não implica modificação da sentença. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: A evolução na carreira, ou seja, o avanço de nível e grau, por meio de promoção e progressão, somente é passível de ser obtida por servidor que se encontra na atividade, pois a carreira se encerra com a aposentadoria.

4. Ademais, a evolução para determinado nível e grau na carreira depende da situação jurídica de cada servidor em atividade e dos critérios estabelecidos na legislação.

5. Na hipótese vertente, destaco que, no momento em que a referida legislação estadual (LC nº 657/2012) foi editada, a autora já se encontrava na inatividade, mais precisamente desde o ano de 2006, tendo se aposentada por tempo de contribuição.

6. Ora, em consonância com os dispositivos da LC estadual nº 657/12, posteriormente alterada pela LC 696/13, para a efetiva promoção na carreira é condição
sine qua non

que o policial civil esteja em efetivo exercício, sendo insuficiente somente o cômputo do tempo de serviço na carreira até a aposentadoria, como pretende a ora autora, sendo exigida, ainda, a comprovação do exercício ininterrupto do cargo.

7. Em outros termos, para que o policial civil receba a promoção pretendida, é preciso comprovar que no exercício de seu cargo tenha desempenhado plena e satisfatoriamente suas funções; participado de curso de aperfeiçoamento técnico-profissional e recebido avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada.

8. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007667-34.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSETE ZUCOLOTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO
AO PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

O apelado, em sede de contrarrazões, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante, sob o fundamento, em síntese, que
“[...] os documentos apresentados para alegação de hipossuficiência financeira são insuficientes”
para que seja deferida a referida benesse.

De início, cumpre destacar que, em razão dos documentos carreados aos autos pelas herdeiras da autora após a prolação da sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil,
CONCEDO
a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo
ad quem
, exclusivamente, para dispensá-las do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente apelação cível, prosseguindo no seu enfrentamento meritório.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, notadamente, subsistindo eventual deferimento posterior, não implica modificação da sentença, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS CUSTAS PENDENTES ANTES DO PEDIDO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Precedentes.
3.
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
4.
Agravo interno desprovido.” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Por conseguinte, apenas para fins de esclarecimento,
não há falar-se em reforma da
s
entença para afastar a condenação
d
o
r
ecorrente ao ônus sucumbenciais, porquanto inviável o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos retroativos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007667-34.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOSETE ZUCOLOTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE JOSETE ZUCOLOTO
contra a r. sentença acostada no ID nº 7465108, proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória, que, nos autos da
“ação ordinária”
proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
julgou improcedente o pedido autoral.

O comando sentencial condenou, ainda, a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 7465112, o apelante requer, preliminarmente, a suspensão do feito e o processamento do incidente de habilitação dos herdeiros da autora. No mérito propriamente dito, aduz que: (i)
“[...] a
de cujus
percebia seu benefício previdenciário, regido pelas regras da LC nº 657/12, por força dos efeitos da INTEGRALIDADE E PARIDADE PLENAS, de modo que a regra TRANSITÓRIA prevista no artigo 17, da referida lei, usada para REENQUADRAR O SUBSIDIO de todos servidores em atividade, por força de lei, devem também refletir às APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO regidas pela PARIDADE, nos termos do artigo 37, da LC 657/12”;
e (ii) não foi considerado na r. sentença a regra expressa de enquadramento de subsídio, inovado pela LC nº 657/12, através dos seus artigos 17 e 18, que impõe regras de enquadramento do subsídio automático exclusivamente levando-se em consideração o tempo de serviço na carreira policial sem a exigência de que, em tal período, o servidor tenha desempenhado plena e satisfatoriamente suas funções, curso de aperfeiçoamento técnico profissional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada.

Por fim, sustenta que (iii) não se pode negar que as regras estabelecidas pelos artigos 16 e 17, da LC nº 657/12, para fixação do subsídio dos policiais civis em atividade, também são aplicadas aos servidores inativos, desde que seus proventos (pagos na forma de subsídio), sejam fixados com efeitos da integralidade e paridade.

Por meio das contrarrazões juntadas no ID nº 7465127, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
anuiu com o pedido de habilitação dos herdeiros aos autos, porém, impugnou o pedido concessão de assistência judiciária gratuita. No mérito, requereu a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Em decisão acostada no ID nº 7583152, foi deferido o pedido de habilitação do
ESPÓLIO DE JOSETE ZUCOLOTO
, representado pelas herdeiras
SANDRA MARIA SCHUNK
e
SIMONE ZUCOLOTO
, nos termos do art. 687 do CPC.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Tratam os presentes autos de
“ação ordinária”

ajuizada, originariamente, por
JOSETE ZUCOLOTO

em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
através da qual, depois de afirmar ter sido aposentada no cargo de Escrivã de Polícia Civil, com paridade e integralidade, nos termos da Portaria nº 524, de 30 de outubro de 2006, publicada no Diário Oficial do dia 10/04/2007, requer que lhe sejam aplicadas as regras de promoção previstas na Lei Complementar Estadual nº 657, de 2012.

Afirma, em síntese, que, por contar com mais de 30 (trinta) anos de carreira, deveria ser enquadrada na Categoria Especial, na forma autorizada pelo artigo 17, § 3°, da mencionada Lei, postulando, em consequência, pela aplicação das regras de enquadramento do subsídio, regidas pela Lei Complementar Estadual nº 657 de 2012, especificamente sobre os proventos da aposentadoria especial por tempo de contribuição da autora, para que seja devidamente reenquadrada com base na CATEGORIA ESPECIAL - REFERENCIA 15, da Tabela de Subsídio do cargo de Escrivão de Polícia.

Devidamente citado, o IPAJM apresentou defesa às fls. 38/48, requerendo a improcedência do pedido, aduzindo que a progressão funcional em nada se equipara a um aumento geral de vencimentos, uma vez que este englobaria tanto os servidores ativos como inativos, de modo que a sua aplicação exige o cumprimento de regras próprias, previstas em lei, que, por sua natureza, somente se aplicam aos servidores ativos.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral com relação ao ente estadual, sustentando, em resumo, que
“[...
]
quando da edição da Lei Complementar Estadual 657 de 2012, a requerente já se encontrava na inatividade”,
de modo que
“[...]
a referida Lei não tem aplicação aos servidores aposentados, quer por exigir, para a promoção, a participação em curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período, quer por fazer menção expressa aos servidores em atividade ao tratar do processo promocional transitório”
.

E foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Em primeiro lugar, destaco que a evolução na carreira, ou seja, o avanço de nível e grau, por meio de promoção e progressão, somente é passível de ser obtida por servidor que se encontra na atividade, pois a carreira se encerra com a aposentadoria.

Ademais, a evolução para determinado nível e grau na carreira depende da situação jurídica de cada servidor em atividade e dos critérios estabelecidos na legislação.

Na hipótese vertente, destaco que, no momento em que a referida legislação estadual (LC nº 657/2012) foi editada, a autora já se encontrava na inatividade, mais precisamente desde o ano de 2006, tendo se aposentada por tempo de contribuição.

Na hipótese em apreço, a LC estadual nº 657/12, que dispõe sobre a promoção dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, posteriormente alterada pela LC 696/13, estabeleceu as seguintes regras para a promoção nas referidas carreiras:

“
Art. 1º As carreiras de Policial Civil remuneradas na modalidade de Subsídios serão estruturadas em 4 (quatro) categorias e 17 (dezessete) referências.

§ 1º As carreiras de Policial Civil de que trata o caput deste artigo serão organizadas em nível vertical, constituídas em série de Categorias, encimadas pela Especial, assim denominadas:

I - Categoria Especial;

II - 1ª Categoria;

III - 2ª Categoria;

IV - 3ª Categoria.

§2º Os policiais civis serão posicionados nas categorias a que se refere o § 1º, conforme Anexo I desta Lei Complementar. [...]

§4º A estrutura de que trata o
caput
deste artigo será de 4 (quatro) categorias e 16 (dezesseis) referências a partir de 1º.6.2014 e de 4 (quatro) categorias e 15 (quinze) referências a partir de 1º.6.2015. (§4º incluído pela Lei Complementar no 748/2013).

[...]

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

§ 1º As promoções nas carreiras de Policial Civil ocorrerão pelo
cumprimento do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão de curso de aperfeiçoamento e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior, obedecidos os seguintes critérios
:

[...]

III - para promoção da primeira categoria para a Categoria Especial, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior.

§ 3º No caso de não oferecimento do curso de aperfeiçoamento previsto no inciso III do § 1º deste artigo pela ACADEPOL será exigida para promoção à Categoria Especial titulação de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em área temática de segurança pública, ciências penais ou em áreas que tenham aproveitamento na Função Policial Civil, ministrado por instituição de ensino superior com reconhecimento pelos órgãos competentes e apresentação de certificado de conclusão do curso.

§ 4º As carreiras de Policial Civil cujo requisito de ingresso seja formação escolar de nível médio, caso não atendam aos requisitos do § 3º, serão excepcionadas de seu cumprimento, sendo exigido a apresentação de certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento em área temática de segurança pública, ciências penais ou em áreas que tenham aproveitamento na Função Policial Civil, com soma da carga horária equivalente às 360 (trezentas e sessenta) horas.

[...]

§8º Respeitado o disposto nos artigos 40 e 50 desta Lei Complementar, considera-se como exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, a que se refere o §1º deste artigo, o tempo de efetivo exercício do Policial Civil no cargo no qual concorre a promoção, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar n° 46, de 31.01.1994. (Nova redação dada pela Lei Complementar no 744/2013).

§9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de sade, cujos afastamentos ocorram em ate 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional. (§§8º e 9º inseridos pela Lei Complementar no 696/2013).

[...]

Art. 16. Os policiais civis
em efetivo exercício

antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios, sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013, o 2º (segundo) ciclo em dezembro de 2013 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2014 e o 3º (terceiro) ciclo em dezembro de 2014 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2015.

Art. 17. Para fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente.

[...]

§ 3º O Policial Civil que tiver mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a Categoria Especial”.

Ora, em consonância com os dispositivos acima transcritos, para a efetiva promoção na carreira é condição
sine qua non

que o policial civil esteja em efetivo exercício, sendo insuficiente somente o cômputo do tempo de serviço na carreira até a aposentadoria, como pretende a ora autora, sendo exigida, ainda, a comprovação do exercício ininterrupto do cargo.

Em outros termos, para que o policial civil receba a promoção pretendida, é preciso comprovar que, no exercício de seu cargo, tenha desempenhado plena e satisfatoriamente suas funções; participado de curso de aperfeiçoamento técnico-profissional e recebido avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada.

Vê-se, assim, que pretendia a autora, não o seu correto enquadramento, mas, sim, a ascensão a Categoria Especial prevista na legislação de regência, como se estivesse em efetivo exercício de suas atividades.

Todavia, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, a regra de paridade dos proventos de aposentadoria com as remunerações dos servidores ativos não garante ao inativo direito à progressão funcional, pois, como dito, o referido benefício só pode ser concedido aos servidores que estejam na atividade.

Afinal, como já dito, a progressão, enquanto benefício relacionado com a evolução na carreira, depende do exercício da atividade, não podendo ser concedida após a aposentadoria, quanto já encerrada a carreira do servidor.

Portanto, tendo em vista que a Administração é regida pelo princípio da legalidade, não há como deferir a progressão à autora, uma vez que sua aposentadoria se deu anteriormente à edição da norma que previu a referida progressão.

Nessa mesma esteira, destaco que a alegada regra de transição que asseguraria aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/03 e que se aposentaram por tempo de serviço a paridade de vencimentos não se aplica à situação ora em exame, pelas mesmas razões acima elencadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o realtor